Tribunal: TJSP
Processo: 2275411-02.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de fato novo superveniente ao julgamento do reexame – Não acolhimento – Hipótese aventada não prevista no art. 1022 do CPC – Caráter infringente inadmissível na espécie – Questão atinente ao percentual de penhora que não foi objeto do recurso de agravo de instrumento e deverá ser deduzida por meio próprio perante o juízo competente - EMBARGOS REJEITADOS.